Tribunal: TJMT
Processo: 1001570-67.2018.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001570-67.2018.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOSEFA VICENTE DA SILVA - CPF: 503.923.871-15 (RECORRENTE), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1001570-67.2018.8.11.0009 – Juizado Especial Cível e Criminal de Colíder - MT.

RECORRENTE: JOSEFA VICENTE DA SILVA.

RECORRIDO:

BANCO BMG S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO POR PESSOA HOMÔNIMA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Deve ser responsabilizada a instituição financeira pelos prejuízos causados ao consumidor em decorrência de desconto indevido em benefício previdenciário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pelo recorrente em desfavor da recorrida, na qual visava à condenação do recorrido ao pagamento de indenização, a título de danos morais e materiais, decorrente do desconto indevido em benefício previdenciário, não contratado.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita da instituição financeira recorrida.

2.
Da existência de provas do alegado dano moral.

3.
Do valor indenizatório.

4.

Pleiteia a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Pugnou, ainda, o recorrente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente a incompetência dos juizados especiais, e, no mérito, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar arguida pela parte recorrida.

1.1.

Incompetência absoluta dos Juizados Especiais face à necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade probatória arguida pela parte recorrente, eis que, o exame grafotécnico trata-se de prova de pouca complexidade, que pode ser realizada por meio da perícia técnica policial.

2.
Mérito.

2.1.
Da conduta ilícita da instituição financeira recorrida.

Pois bem. Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que o pleito recursal deve ser acolhido, pois, ficou devidamente comprovado nos autos que houve
descontos indevidos de parcelas de empréstimo no benefício previdenciário da parte recorrida
, o que causou o desequilíbrio financeiro do consumidor, motivo pelo qual a recorrida deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, quanto à conduta da parte recorrente, esta se mostra civilmente ilícita consistente na sua negligência, pois que não diligenciou quanto à checagem dos dados pessoais da pessoa que solicitou a contratação do empréstimo bancário, isto por se tratar de pessoas homônimas, não havendo o que se falar, portanto, em culpa de terceiro e/ou do consumidor.

2.2.

Da existência de provas do alegado dano moral.

A meu sentir, tenho que tal tese recursal merece prosperar, na medida em que o dano moral decorre do notório prejuízo ao devedor, em virtude do
desconto indevido de valores em sua conta corrente,
e, por isso, há necessidade de indenização.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

2.3.
Do valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia pleiteada de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de indenização por danos morais, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

2.4.

Pleiteia a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados
.

N
ão havendo provas da conduta de má-fé da empresa credora na cobrança realizada, não deve ser dada guarida, a repetição em dobro do valor cobrado indevidamente da parte devedora, todavia, acolho tal pleito recursal
em prestígio ao Princípio da Colegialidade
.

Sendo assim, tenho que, deve ser acolhida tal tese, pois nos autos há documentos que comprovam suficientemente o direito da parte recorrente e, que justificam a restituição dos valores despendidos por conta da falha na prestação dos serviços

no equivalente a
R$ 1.066,26 (um mil e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos)
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a r. sentença,
condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação inicial, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão,

bem como, ao pagamento de
R$ 1.066,26 (um mil e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos)
, a título de danos materiais, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do desembolso.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022